Tribunal: STF
Processo: Rcl 69770
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu/RJ no Processo 0026717-95.2021.8.19.0038, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1.090 MC-Ref/RJ.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da mencionada ADPF, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.  



    Argumenta a reclamante:  



    A presente Reclamação é interposta contra r. decisão do Id 646, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Nova Iguaçu que não observou a decisão vinculante e erga omnes proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 1.090/RJ, a fim de que seja aplicado imediatamente à CEDAE o regime de pagamentos pela Fazenda Pública, nos moldes dos artigos 534 e 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB. Vejamos (Id 475):



    [...]



    Conforme se verá adiante, a ilustre magistrada ultrapassou os limites de sua competência de modo que, para preservar a competência deste e. STF, não resta alternativa à CEDAE senão a presente reclamação já que o provimento ora guerreado deixou de observar a liminar proferida na ADPF 1.090/RJ, que restou referendada pelo Plenário desta corte, conforme preceitua o art. 988 do CPC.



    [...]



    Desta forma, espera a Reclamante seja:



    [...]



    (ii) Que seja confirmada a liminar e julgada procedente a presente Reclamação, de forma que seja definitivamente cassada a decisão judicial impugnada após a audiência da douta Subprocuradoria-Geral da República, para determinar, nos moldes da decisão proferida na ADPF n° 1.090/RJ, que seja aplicado imediatamente à CEDAE o regime de pagamentos pela Fazenda Pública, nos moldes dos artigos 534 e 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB, sendo determinada: (i) a suspensão de todas as medidas judiciais constritivas sobre os recursos da Companhia; (ii) a devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários; (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo a decisão reclamada:  



    Cuida-se de ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença em desfavor de Companhia Estadual de Águas e Esgoto - CEDAE.



    Intimada na forma do na forma do artigo 513, §2º do CPC, apresenta a ré embargos de declaração noticiando decisão proferida nos autos ADPF nº 1.090/RJ, requerendo com supedâneo na v. decisão que não seja realizado qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor da peticionante final do mencionado processo junto ao STF e para que seja observado o regime dos precatórios e o prazo legal contido no artigo 535, §3º, II do CPC c/c artigos 49 e 80 da Resolução 303/2019 do CNJ.



    Deixo de receber a peça de ind. 429/430 como embargos de declaração, considerando que opostos em face de despacho, ato irrecorrível. Passo a analisá-la como petição intercorrente.



    Foi proferida decisão pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 1.090/RJ, sob a relatoria do Ministro Cristiano Zanin, nos seguintes termos:



    [...]



    Verifica-se que a v. decisão acima colacionada limitou-se a suspender, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores, bem como que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais.



    Não obstante, oportuno salientar que, pendente de decisão definitiva nesse sentido pelo pretório excelso, incabível o prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios, eis que tal possibilidade, de caráter excepcional, não se aplica à Concessionária ré. Isso porque [...]



    Por fim, assevero que o despacho de ind. 347 que determinou a intimação da ré não tem caráter de constrição e sim tem como finalidade oportunizar à parte impugnar os cálculos apresentados pela autora e, após, declarar o valor devido.



    [...]



    Não obstante, diante da suspensão da realização de qualquer constrição sobre o patrimônio da ré, tenho que incabível a incidência multa prevista no art. 523, §1º do CPC em caso de não pagamento.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito pelo rito dos precatórios e dou como hígida a intimação do réu na forma do artigo 513, §2º do CPC, sendo, no entanto, incabível a multa prevista art. 523, §1º do referido diploma legal até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal quanto ao prosseguimento dos atos constritivos em face da ré (documento 4 – grifei).  



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), verifico que a referida decisão foi parcialmente reformada, nos seguintes termos:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE SUA PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO RITO DOS PRECATÓRIOS, E SUSPENDE, POR ORA, A APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º do CPC. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EXECUTADA. 1. Concessionária ré ora executada que sustenta a aplicabilidade do rito dos precatórios – e consequente inviabilidade de cumprimento de sentença na forma do art. 513 do CPC – bem como, a impossibilidade de realização de atos constritivos ex vi da ADPF nº. 1.090. 6. Consoante salientado quando da decisão de concessão do efeito suspensivo: em recentíssima decisão (referendada em 20/08/2024) do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.090 MC/RJ, o Eminente Ministro Ministro Cristiano Zanin, determina a suspensão, até o julgamento do mérito da arguição, dos efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da empresa, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Em que pese inexistir pronunciamento definitivo e vinculante acerca do rito a ser adotado em execuções/cumprimento sentença em face da concessionária em questão (CEDAE), isto é, se o rito do art. 523 do CPC, ou o rito dos precatórios; há determinação expressa, ad cautelam, para suspensão das medidas constritivas e liberação/levantamento de eventuais valores, em favor da própria (CEDAE). 6. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    [...]



    Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, única e tão somente para determinar a suspensão no processo original, até o julgamento do mérito da ADPF 1.090 MC/RJ, das medidas de constrição em desfavor da ré que impliquem em bloqueio de valores da sua conta bancária, bem como o desbloqueio dos recursos já penhorados pelo Juízo a quo. (grifei) 



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, assim ementada:  



    REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada (ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024).  



    A decisão liminar por mim proferida, posteriormente referendada pelo Plenário desta Suprema Corte na ADPF 1.090 MC-Ref/RJ: (i) suspendeu, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da CEDAE, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores; e (ii) determinou que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das respectivas decisões judiciais.



    Transcrevo o dispositivo da minha decisão, posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    Posto isso, defiro a medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais.  



    Com efeito, diferentemente do sustentado pela reclamante, na decisão paradigma ainda não foi determinado que todas as execuções contra a CEDAE seguissem imediata e obrigatoriamente o regime de precatórios. Essa controvérsia será decidida no julgamento do mérito da ADPF 1.090/RJ.  



    Sob essa perspectiva, entendo que a decisão reclamada, com a modificação decorrente da parcial reforma pelo TJRJ, não violou o paradigma invocado.  



    Nesse sentido: Rcl 69.761/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/7/2024.  



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator